Tribunal: TJDFT
Processo: 0739615-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por DFX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, atinente nulidade do ato administrativo que excluiu o Impetrante do benefício, referente à requisição de migração do parcelamento REFIS-DF-2023 feito em dinheiro, para que fosse feita a compensação dos débitos tributários por meio de precatórios, nos termos da legislação de referência. Em sua petição inicial (ID 64225169), o impetrante sustenta que, em 22/12/2023, fez sua adesão ao REFIS-DF-2023, por meio do Protocolo no 20231222-272096, aduzindo: “DFX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, vem respeitosamente, à ínclita presença de Vossa Senhoria, requerer a migração do parcelamento REFIS-DF-2023 feito em dinheiro, para que seja feita a compensação dos débitos tributários através de precatórios, nos termos da legislação de referência. Requer, por oportuno, a juntada dos documentos anexos: I - Comprovante de pagamento da entrada de 10%; II - Ficha de Compensação; III - Ofício Requisitório; IV - Escritura Pública; V - Comprovante de Habilitação”. Alega que, contudo, em que pese o pagamento da entrada de 10% já tenha sido efetuado, em 28/12/2023, a Auditora ERILENE DA COSTA SILVA respondeu ao requerimento, nos seguintes termos: “Prezado contribuinte, o parcelamento 7601167799, para o qual solicita o cancelamento, de fato não chegou a ser efetivado pois não houve o pagamento do sinal (retirar do formulário o preenchimento desse campo). Relacionar no formulário o número dos débitos que deseja compensar com precatórios (no campo 1); O valor de R$ 31.391,25 referente ao sinal do parcelamento 5102643467 já foi aproveitado (abatido do total do débito) no momento em que o referido parcelamento foi cancelado. A presente negociação, se efetivada, vai gerar um novo documento de arrecadação relativo aos 10% de sinal exigidos pelo Decreto 45.110/2023, que deverá ser recolhido para fins de adesão ao REFIS/2023.”. Defende que o Decreto 45.110/2023 que regulamenta o REFIS-DF-2023 não prevê que seja gerado outra entrada de 10% e que o valor já pago a título de entrada seja utilizado para abatimento do valor do débito, sendo que, uma vez que o Contribuinte já tenha efetivado com sucesso o pagamento da entrada de 10% prevista pelo Decreto 45.110/2023, o Contribuinte não dispunha no momento de mais verbas para o pagamento de outra entrada de 10% que foi gerada pela Auditora da SEFAZ, de modo que, em razão da ausência de pagamento da segunda entrada de 10%, o processo administrativo do REFIS-DF-2023 do contribuinte foi cancelado em 06/06/2024. Argumenta que a resposta enviada pela SEFAZ, carece de veracidade, haja vista que, conforme já comprovado, o Contribuinte já efetivou o pagamento da entrada de 10% prevista pelo REFIS-DF, de modo que o indeferimento do pedido e o cancelamento do parcelamento configuram ato que deve ser remediado, sob pena de causar enorme prejuízo ao Contribuinte, não restando outra opção que não impetrar o presente mandado de segurança para fins de obter a garantia da participação no REFIS-2023. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência antecipada, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, nos termos do Art. 7o, inc. ICC da Lei 12.016 e, no mérito, requer seja concedida a ordem, para confirmar a liminar e declarar a nulidade do ato administrativo que excluiu o Impetrante do benefício e determine que seja admitido ao Refis. Preparo (ID 64225181). É o relatório. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos, de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Ademais, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, cabe à parte tomar as devidas precauções no sentido de apresentar todo o acervo probatório a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. No caso, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar. De um lado, há o pedido de concessão da liminar, para que seja suspenso o ato administrativo que excluiu o Impetrante do benefício, referente à requisição de migração do parcelamento REFIS-DF-2023 feito em dinheiro, para que fosse feita a compensação dos débitos tributários por meio de precatórios, nos termos da legislação de referência. De outro lado, a concessão da tutela liminar, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da impetrante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito impetrante, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações vindicadas, mostra-se prudente a não concessão da tutela liminar de segurança nessa demanda, uma vez que nessa análise perfunctória não é possível se ater a todas as questões de mérito suscitadas. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Notifique-se a autoridade impetrada e o ente distrital, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09, prestem as informações. Publique-se. Intimem-se.